Tribunal: TJES
Processo: 0002392-17.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Causa
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002392-17.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ CARLOS MINCHIO e outros (10)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0002392-17.2015.8.08.0024

A
pel
ante: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

A
pel
ado
s
: Luiz Carlos Minchio e Outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo contra a sentença de fls. 103/103v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da impugnação ao valor da causa oposta contra Luiz Carlos Minchio e Outros, que restou rejeitada pelo Magistrado de origem.

Nas razões de fls. 105/108, o apelante alega em síntese que (a) os apelados ajuizaram ação ordinária buscando o enquadramento na tabela de nível superior da autarquia, com os consequentes direitos e vantagens; (b) o valor atribuído à causa foi de R$ 800,00 (oitocentos reais), não refletindo o proveito econômico da demanda, mormente porque o litisconsórcio é formado por onze pessoas; (c) a sentença deve ser reformada para acolher a impugnação e alterar o valor dado à causa.

Contrarrazões às fls. 111/112.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 22.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 2
58
do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação principal, estabelecia que
“
A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato
”.

N
o novo diploma processual, o legislador alterou a redação
do dispositivo
, preceituando no art. 291 que
“
A toda causa será atribuído valor certo,
ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferíve
l”.

N
o caso concreto, onze litisconsortes, servidores de nível médio do DETRAN-ES, ajuizaram ação ordinária em 2014 buscando
o enquadramento na tabela de nível superior da autarquia, com os consequentes direitos e vantagens,
atribuindo à causa o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Tal quantia, porém, não reflete o conteúdo econômico da pretensão, posto que, apesar da impossibilidade de ser aferido imediatamente, mostra-se aquém das quantias perseguidas, mormente porque, se procedente o pedido, a condenação ter
á
efeitos retroativos e prospectivos.

Positivando entendimento que já era aplicado pela jurisprudência sob a égide do CPC/73, o § 3º do art. 292 do CPC/15 autoriza expressamente a correção do valor da causa de ofício pelo magistrado, que pode fazê-lo por arbitramento quando não houver correspondência ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
buscado
pelos autores.

O STJ, portanto, ratific
ou
o posicionamento
anteriormente adotado
,
como se depreende
os seguintes arestos:

“
O magistrado está autorizado a determinar de ofício a correção do valor da causa, para que corresponda ao real proveito econômico pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.045.659/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

“
Admite-se a majoração do valor da causa, de ofício, pelo magistrado, por se tratar de matéria pública, sem que isso viole o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.448/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.864.807/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Nesse viés, considerando o conteúdo patrimonial da demanda, seus reflexos retroativos e prospectivos, bem como o número de litisconsortes, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se razoável e proporcional, devendo incidir sobre as custas processuais e ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, alterando-se o valor da causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como vot
o.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO NÃO AUFERÍVEL IMEDIATAMENTE. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
art. 291
do CPC/15 preceitua
que
“
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferíve
l”.

2.
N
o caso concreto, onze litisconsortes, servidores de nível médio do DETRAN-ES, ajuizaram ação ordinária buscando
o enquadramento na tabela de nível superior da autarquia, com os consequentes direitos e vantagens,
atribuindo à causa o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

3.
Tal quantia não reflete o conteúdo econômico da pretensão, posto que, apesar da impossibilidade de ser aferido imediatamente, mostra-se aquém das quantias perseguidas, mormente porque, se procedente o pedido, a condenação ter
á
efeitos retroativos e prospectivos.

4.
O
§ 3º do art. 292 do CPC/15 autoriza expressamente a correção do valor da causa de ofício pelo magistrado, que pode fazê-lo por arbitramento quando não houver correspondência ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
buscado
pelos autores.

5.
Considerando o conteúdo patrimonial da demanda, seus reflexos retroativos e prospectivos, bem como o número de litisconsortes, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se razoável e proporcional, devendo incidir sobre as custas processuais e ônus sucumbenciais.

6.
Recurso
conhecido e provido parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.